Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, uma vez que as teses recursais guardam correlação com a petição inicial e o que decidido por sentença.
2. A despeito de ser incontroverso o negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes, o autor apelante não logrou comprovar a existência de valores remanescentes devidos pelos réus. Chama a atenção o longo período para se questionar o negócio firmado entre as partes - o contrato verbal ocorreu em 09.10.2014, e a ação foi ajuizada em 23.11.2022 - motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.